Tribunal: TJPA
Processo: 0010930-42.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010930-42.2016.8.14.0005

APELANTE: ADENILZA DA SILVA PINTO

APELADO: LAUDO ALIPIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. DIVÓRCIO CONSENSUAL FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. PRETENSÃO DE REVISÃO SOB ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NATUREZA ANULATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DE QUATRO ANOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO JURÍDICO PELO MAGISTRADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA DE FORMA CONDICIONAL NA SENTENÇA, VINCULADA À EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA NESSE PONTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A COMINAÇÃO CONDICIONAL DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADENILZA DA SILVA PINTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito invocado, nos termos do art. 178 do Código Civil c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora ajuizou tutela provisória de urgência antecedente de natureza cautelar em face de
LAUDO ALÍPIO DA SILVA
, alegando que, após a lavratura de escritura pública de divórcio consensual (12/06/2012), teria sido prejudicada na partilha, pois constou inexistência de bens, quando, segundo afirma, existiriam diversos imóveis e patrimônio rural adquiridos na constância do casamento.

Sustentou que, à época do divórcio, encontrava-se em grave abalo emocional e psicológico, decorrente da descoberta de relacionamento extraconjugal do requerido, circunstância que teria comprometido sua capacidade de discernimento, juntando laudo psicológico com indicação de CID F32.1 (episódio depressivo moderado) e relatando histórico de tentativa de autoextermínio.

A tutela liminar foi deferida, determinando bloqueio e restrições sobre os bens indicados.

Sobreveio sentença que: a) reconheceu a decadência do direito de anulação do negócio jurídico (art. 178 do CC);
b) revogou a liminar concedida; c) determinou o desbloqueio dos bens;
d) condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00; e) condicionou, em caso de interposição de recurso, a aplicação de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 15.000,00; f) determinou o recolhimento das custas iniciais, afastando a gratuidade da justiça.

Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença revogou indevidamente a gratuidade anteriormente concedida, em afronta à Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para concessão do benefício.

Afirma não possuir condições de arcar com custas e preparo recursal, destacando dívidas contraídas na constância do casamento que teriam permanecido sob sua responsabilidade. Sustenta violação ao art. 99, §2º, do CPC, por não ter sido previamente intimada para comprovar os requisitos antes do indeferimento.

Argui nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC, ao argumento de que o magistrado reconheceu decadência sem prévia oitiva das partes, configurando decisão-surpresa. Aduz que a defesa teria suscitado prescrição, e não decadência, e que o juízo aplicou fundamento diverso sem oportunizar manifestação, em afronta ao contraditório.

Sustenta, ainda, nulidade da sentença ao condicionar a aplicação de multa por litigância de má-fé à eventual interposição de recurso, alegando afronta ao art. 492 do CPC e violação ao direito ao duplo grau de jurisdição, por se tratar de decisão extrapetita e obstativa do direito de recorrer.

No mérito, defende que: a) não se trata de ação anulatória sujeita ao prazo decadencial de quatro anos do art. 178 do Código Civil; b) a pretensão seria de sobrepartilha de bens supostamente sonegados; c) na ausência de prazo específico, incidiria o prazo prescricional geral do art. 205 do Código Civil (dez anos); d) o termo inicial da contagem deveria considerar seu estado psicológico à época do divórcio; e) a causa não estaria madura para julgamento, sendo necessária dilação probatória, inclusive perícia médica para aferição de eventual incapacidade.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da revogação da tutela anteriormente deferida e do alegado risco de dilapidação patrimonial.

Ao final, pugna pela declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, pelo afastamento da decadência e regular prosseguimento do feito.

Ao receber os autos nesta instância, esta Relatora indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que não restou cabalmente demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.

Contra essa decisão foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento, mantendo-se o indeferimento da gratuidade, por entender o órgão julgador que os elementos constantes dos autos evidenciavam a capacidade econômica da recorrente. Na mesma oportunidade, foi deferido o pedido subsidiário de pagamento das custas ao final da lide, afastando-se, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Irresignada, a parte opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Apresentadas contrarrazões (ID 16619807), nas quais o apelado defende a manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência de decadência, a inexistência de vício de consentimento, a ausência de prova de sonegação de bens e a correção das condenações impostas, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.Peço inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DAS PRELIMINARES

1. Da alegada nulidade por decisão surpresa (art. 10 do CPC)

Sustenta a apelante que a sentença é nula por ter reconhecido a decadência sem prévia oitiva das partes, sob fundamento não suscitado expressamente pela defesa, configurando decisão-surpresa.

A preliminar não merece acolhimento.

A controvérsia instaurada desde a petição inicial diz respeito à possibilidade de revisão da escritura pública de divórcio consensual, na qual constou inexistência de bens a partilhar.

A parte ré, em contestação, suscitou a ocorrência de prescrição/decadência. Ainda que tenha utilizado a expressão “prescrição”, a qualificação jurídica adequada da matéria compete ao magistrado, nos termos do princípio iura novit curia.

A distinção entre prescrição e decadência constitui matéria de direito, sendo possível sua apreciação independentemente de provocação específica, sobretudo porque se trata de matéria de ordem pública.

Não houve inovação fática ou fundamento surpreendente, mas apenas enquadramento jurídico diverso daquele indicado pela parte.

Assim, não se verifica violação ao art. 10 do CPC.

Rejeito a preliminar.

2. Da nulidade quanto à multa por litigância de má-fé fixada na sentença

A sentença consignou que, em caso de interposição de recurso, seria aplicada multa por litigância de má-fé no valor de R$ 15.000,00.

A apelante sustenta nulidade, sob argumento de afronta ao direito ao duplo grau de jurisdição.

Assiste-lhe razão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a análise realizada por esta Relatoria no julgamento do agravo interno restringiu-se ao pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões àquele recurso, situação processual distinta da ora examinada.

Na sentença, houve cominação condicional de penalidade vinculada ao simples exercício do direito de recorrer.

O exercício do direito recursal constitui garantia inerente ao devido processo legal, não podendo ser previamente obstado ou desestimulado mediante imposição automática de penalidade.

A litigância de má-fé exige demonstração concreta de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, com fundamentação específica, não sendo admissível sua fixação preventiva ou condicionada.

A simples interposição de recurso, ainda que improvido, não caracteriza, por si só, má-fé processual.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da sentença nesse ponto, para afastar a cominação condicional da multa.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A matéria referente à gratuidade foi apreciada por esta Relatoria ao receber o recurso.

O pedido foi indeferido por ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, determinando-se o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.

Interposto agravo interno, este foi desprovido, mantendo-se o indeferimento da gratuidade, por entender o órgão julgador que os elementos constantes dos autos evidenciavam capacidade econômica da recorrente.

Na mesma oportunidade, deferiu-se o pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final da lide.

Sobrevieram embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Não há fato novo capaz de alterar o entendimento anteriormente firmado.

Mantém-se, portanto, o indeferimento da gratuidade, preservado o recolhimento das custas ao final.

III – DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à definição da natureza da pretensão deduzida: se ação anulatória sujeita ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil ou pedido de sobrepartilha submetido ao prazo prescricional decenal do art. 205 do mesmo diploma.

Com efeito, a escritura pública de divórcio consensual, lavrada em 12/06/2012, consignou expressamente inexistência de bens a partilhar.

A autora sustenta que assinou o ato sob abalo emocional e que existiriam bens adquiridos na constância do casamento.

Observa-se que a pretensão não se limita à descoberta superveniente de bem não partilhado.

O que se pretende é infirmar a validade da própria declaração formalizada na escritura pública, sob alegação de vício de consentimento.

A causa de pedir está fundada em erro e comprometimento da capacidade de discernimento, o que caracteriza pretensão de natureza anulatória.

Nessas hipóteses, incide o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Ora, a escritura foi lavrada em 12/06/2012 e a ação foi ajuizada em 19/08/2016, tendo transcorrido, portanto, prazo superior a quatro anos.

A alegação de episódio depressivo (CID F32.1) não se confunde com incapacidade civil.

Não há nos autos prova de interdição, curatela ou qualquer reconhecimento judicial de incapacidade à época da lavratura do ato.

O laudo psicológico juntado indica quadro depressivo moderado, mas não demonstra ausência de discernimento suficiente para a prática do ato jurídico.

A decadência não se suspende por mero abalo emocional, salvo nos casos legalmente previstos, o que não se verifica.

Correto, portanto, o reconhecimento da decadência.

No que se refere a alegada necessidade de dilação probatória, tenho por afirmar que a decadência constitui matéria aferível a partir de elementos objetivos constantes dos autos (natureza da pretensão e datas).

Reconhecida a decadência, resta prejudicada a produção de prova acerca do alegado vício de consentimento, ressaltando que a causa encontrava-se madura para julgamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para afastar a cominação condicional de multa por litigância de má-fé fixada na sentença, mantendo-a incólume em todos os demais termos.

Outrossim, mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça, preservado o recolhimento das custas ao final da lide, conforme já deliberado.

É o voto.

Belém, ___ de ____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026